Tribunal: CARF
Processo: 10711.730036/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126 A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.730036/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.213 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126 A denúncia espontânea não se aplica
às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração
Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
alegação da denúncia espontânea, por concomitância com a ação judicial e, na parte conhecida,
em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento impugnado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730036/2013-81
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-93.694,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos 94, 102 e 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, às fls. 2-15.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou suas razões às fls. 28-46, alegando em
síntese que não foi a responsável pelo atraso nas informações prestadas, que teria ocorrido a
denúncia espontânea no referido caso, bem como não haveria lei que permitisse a aplicação de
multa em razão apenas do atraso das informações prestadas pela carga.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ é exaustivamente clara analisando
todos os pontos abordados na impugnação, identificando, preliminarmente, que não houve
cerceamento de defesa, o auto de infração não é nulo e preenche todos seus requisitos, e, no
mérito, esclareceu que :
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que houve a perda do prazo
previsto no art.22, III da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação da
penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma intempestiva,
portanto, configurando-se descumprimento de obrigações distintas por conhecimento de
embarque. Dessa forma, a multa não é aplicada por veículo.
Ademais, a Impugnante, atuando como Agente responsável para desconsolidação da
carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, tais
como frete, taxas e outros valores devidos pelo importador como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação tributária.
Ademais, a Impugnante serviu de mandatária do contratante, sendo certo que os fretes
foram efetivamente CONTRATADOS, e o negócio formalizado através das empresas
envolvidas nas operações de comércio exterior sendo responsável pelas obrigações
legais pertinentes.
Com relação à responsabilidade tributária, a Impugnante figurou no presente caso como
agente de carga representando a empresa devendo ser qualificada como sujeito passivo
da obrigação tributária acessória.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação,
tendo em vista que, na qualidade de AGENTE DE CARGA, é a agência responsável
pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 14/04/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.85-109) em 13/05/2020 requerendo que a decisão seja
reformada para que o auto de infração seja anulado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
De início, observa-se que o Auto de infração, às fls. 2-15 possui toda a descrição
do fato, bem como aplica o regramento normativo adequado.
1) Concomitância das ações judicial e administrativa (questão da denúncia
espontânea):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

A Associação Nacional das Empresas de Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), ajuizou o processo judicial
(coletivo) no 0005238-86.2015.4.03.6100, na Justiça Federal de São Paulo, requerendo a
impossibilidade de aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias. N
referida ação, apresentada em outro processos desta mesma recorrente, a discussão da denúncia
espontânea é expressa, tratando-se, portanto de concomitância da matéria.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme alegações do recurso, a empresa
BASKA era associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE
requerer a exclusão do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Além disso, o fato da ação correr em jurisdição diversa da localidade da BASKA
em nada afeta os efeitos da decisão em caráter coletivo, uma vez que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça recentemente, no julgamento do recurso especial repetitivo
(representativo de controvérsia) n.o 1.243.887/PR, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão,
ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido
limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações coletivas ao território da
competência do órgão judicante, entendimento este defendido há muitos anos pela doutrina.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Ademais, ainda que esta matéria pudesse ser analisada por este colegiado é
importante frisar que a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Corroborando esse entendimento, eis a súmula 126 do CARF:
Súmula CARF n. 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

2) Inadmissibilidade do lançamento em vista da decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
Como bem destacado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, o que se
suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade. E, desde que a Fazenda Pública
não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação
tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede
a incidência de multa e juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.
Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.
E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação judicial, o
montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em renda da
União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte. Em suma, ao presente
caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.

3) Da multa por atraso nas informações prestadas:
Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
Ademais, alega a recorrente que a IN SRFB 1.473/2014 em seu artigo 4° revogou
os artigos 45 e seguintes da SRFB IN 800/2007 e , por isso, não haveria que punisse a retificação
de dados de carga.
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente à fl.14:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de fls. 2-13=5 descreve a conduta praticada
pela Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.213 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.730036/2013-81

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto por não conhecer da alegação da
denúncia espontânea, por concomitância com a ação judicial e, na parte conhecida, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento impugnado.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 118
DF CARF MF
Original